Tribunal: TJDFT
Processo: 0745614-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO COMPANHEIRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA. CONTA-POUPANÇA. CARTÃO DE DÉBITO. PEDIDO DE BLOQUEIO NÃO DEMONSTRADO. COMPRAS E SAQUES EFETUADOS POR FAMILIARES COM ACESSO AO CARTÃO E À SENHA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EXCLUÍDA.
1. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir.
2. É parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda que discute uso indevido do cartão o companheiro da autora que não é cotitular da conta bancária que originou a emissão do cartão supostamente extraviado. Preliminar rejeitada.
3. A inversão do ônus da prova, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.
4. É indevido transferir à instituição bancária o ônus de demonstrar que a autora pediu o cancelamento do cartão por extravio em 2020, sobretudo quando a autora admite que franqueou o uso do cartão e da senha para o companheiro e o filho dele, havendo registros de diversas compras e saques em terminais eletrônicos entre a data do suposto desaparecimento, em 23/09/2020, e o efetivo bloqueio do cartão, em 24/03/2021.
5. Se as transações bancárias não reconhecidas foram realizadas por um dos filhos do companheiro e pelo próprio companheiro da autora, conforme imagens captadas por câmeras de segurança dos terminais eletrônicos, que foram confirmadas na audiência de instrução e julgamento (IDs 38610429 e 38610473), configurada está a culpa exclusiva da vítima, circunstância que exclui a responsabilidade da instituição bancária.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante o benefício da gratuidade de justiça que ora defiro.